Tribunal: TJMT
Processo: 0006513-46.2007.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006513-46.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), F.N.DE ALMEIDA REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 04.384.531/0001-86 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -

DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.”

Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Execução Fiscal nº 0006513-46.2007.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
F.N.DE ALMEIDA REPRESENTACOES - ME,
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Aduz em preliminar que não houve intimação prévia para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, conforme preceitua o
art. 40, §5º, da Lei 6.830/1980.

No mérito,
defende que “a unificação dos autos à margem do disposto no art. 28, da LEF, e a letargia em realizar a desunificação pela serventia judiciária gerou especial morosidade ao deslinde do feito, situação que, inclusive, perdura até a presente data”.

Destaca quanto ao pedido de citação por edital que requereu no ano de 2013, mas não foi expedido o mandado para cumprimento até o presente momento, letargia não atribuível à Fazenda Pública, afirmando ao fim que em casos como esse. Deve-se ser aplicado a súmula nº 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada. (ID114582542)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em 26/11/2007, a Ação de Execução Fiscal nº 0006513-46.2007.8.11.0037 em desfavor de
F.N.DE ALMEIDA REPRESENTACOES - ME
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito nas CDA’S nº 6901/2005, 7126/2005 e 7426/2005 cujo valor alcançava a importância de R$ 1.246,59 (hum mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida pelo Juízo
a quo
em 11/02/2008 e determinada a citação do executado via carta com aviso de recebimento, restando inexitosa, dando ciência a Fazenda Pública em 18/04/2008.

Em 07/07/2008, o Município apelante requer a suspensão do feito até a data de 20/11/2008, que foi deferido.

Repete o pedido de suspensão em 09/05/2012 até a data de 09/09/2012, que foi deferido.

Reitera o pedido, e pede suspensão até o dia 20/12/2009.

O apelante requer no dia 18/11/2010, a citação do executado via oficial de Justiça.

Após, foram tentadas novas buscas por endereços e nova citação, porém sem sucesso.

No dia 21/10/2013, o apelante requereu citação editalícia.

Por fim, em 09/06/2021, pelo magistrado, fora prolatada a sentença onde reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

In casu, de fato o apelante requereu citação editalícia no dia 21/10/2013, que embora tenha sido deferida, não foi cumprida pelo Juízo singular, vindo em 09/06/2021 prolatar a sentença.

A tese recursal arguida pela parte Apelante, consiste em saber a demora do ato proessual, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como quer fazer crer o Município Apelante ou se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição do crédito tributário.

A caracterização da prescrição intercorrente pressupõe a presença de diversos requisitos, sem os quais impossível o seu reconhecimento e extinção da relação processual, de acordo com o disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 0 devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No entanto, observa-se que não fora cumprido a determinação de citação, permanecendo entre o despacho de deferimento de citação editalícia até a data que prolatou a sentença, aproximadamente oito anos, de modo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. (N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020). Destaquei

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 05 (cinco) anos se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente, com a consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022